Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711644-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PODESTA HAJE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: EDIVALDO DE MENESES LIMA, MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LIMA, CRISTYELLE DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PODESTA HAJE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de cobrança proposta contra EDIVALDO DE MENESES LIMA e outros, indeferiu o pedido de devolução do prazo para a interposição de apelação. Em suas razões recursais (ID 57185201), a autora afirma que a r. sentença prolatada pelo d. Juízo “a quo” não foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, restando violado o disposto no art. 269 do CPC. Sustenta, em singela síntese, que a ausência de publicação no DJe torna nulo de pleno direito a certidão de transcurso de prazo e eventual intimação, nos termos dos §§ 8o e 9o do art. 272 c/c art. 276, do CPC. Ao final, requer a suspensão liminar dos efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, seja cassada a r. decisão agravada, determinando-se a restituição do prazo recursal. Preparo regular (ID 57186616). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “A parte autora requer a devolução do prazo para a interposição de apelação em face da sentença de ID.180435503, sob o fundamento de que a decisão em referência sequer foi publicada. Não assiste razão à demandante. Isso porque a PODESTA HAJE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LITDA é parceira eletrônica, devidamente cadastrada no PJE, razão pela a sua intimação ocorre pelo sistema, e, por conseguinte, prescinde da publicação do ato processual no diário eletrônico. Diante disso, INDEFIRO o requerimento de ID.186720714. I.” Compulsando os autos de origem, a matéria apontada pela empresa agravante nas razões recursais, quanto à suposta ausência de sua intimação face a r. sentença proferida, não merece prosperar, eis que consagrada a regularidade das intimações efetuadas em decorrência da aplicação da norma inserta no art. 246, §§1o e 2o, do CPC, incumbindo a própria empresa privada manter cadastro atualizado nos sistemas de processos em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações. Com efeito, constata-se que a expedição eletrônica do teor da r. sentença proferida nos autos de origem ocorreu em 13/12/2023; o sistema registrou ciência em 22/01/2024; cujo prazo fatal para a interposição de eventual recurso se deu em 15/02/2024, portanto, respeitado o interstício legal assinalado para manejar o recurso de apelação, conforme disposto no art. 1.003, § 5o, do CPC. De acordo com o estabelecido no § 1o do art. 246 do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações, confira-se: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021)” O art. 5o, e § 6o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, determina que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o dessa Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” bem como “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No âmbito desta Corte de Justiça a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. Deste modo, verifica-se que o pressuposto essencial para a intimação da(s) parte(s) e seu(s) respectivo(s) patrono(s), foi devidamente cumprida. Portanto, não há que se falar em nulidade consubstanciada na falta de intimação da agravante acerca da r. sentença proferida, vez que se trata de empresa obrigada pelo art. 246, § 1o, do CPC a manter seu cadastro em autos eletrônicos para fins de citação e intimação, inclusive, considerada intimada pessoalmente. Por fim, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que há prevalência da intimação pelo Portal Eletrônico no caso de duplicidade de intimações em diferentes datas, a fim de garantir a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deva prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator